Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703295-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PAIVA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, enfermeira da Secretaria de Saúde, para ser lotada em unidade de saúde mais próxima de sua residência durante o período de lactação. Alega a agravante que nasceu seu filho em 26/02/2025, encontrando-se em período de lactação. Informa que está lotada na UBS 19 de São Sebastião, distante de sua residência em Taguatinga Norte. Sustenta que a Lei Distrital no 7.447/2024 garante às servidoras lactantes o direito de trabalhar em unidade próxima à residência até que a criança complete seis anos, e que não há decisão sobre inconstitucionalidade da referida lei na ADI 732625-40.2024.8.07.0000. Explica que a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido esse direito às servidoras lactantes. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato remanejamento para unidade próxima à residência, preferencialmente UBS no 06 de Taguatinga ou UBS no 11 de Samambaia, ou outra definida pelo juízo. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. A Lei Distrital 7.447/2024 alterou a Lei 6.976/2021 e conferiu às servidoras lactantes o direito de trabalhar próximo da residência até a criança completar 6 anos de idade (art. 3o, §1o). Verifica-se que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 que trata da lei mencionada. Contudo, naqueles autos ainda não foi apreciado o pedido liminar para a suspensão da vigência da lei até o julgamento de mérito e, por este motivo, a lei continua em vigor. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente” (STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015). A partir da interpretação da novel legislação é possível inferir que o objetivo do legislador foi minimizar os impactos do tempo de deslocamento em atenção ao melhor interesse da criança. A despeito disso, tratando-se de conceito jurídico indeterminado, o "trabalhar próximo à residência" não dá margem à interpretação de que seja o mais próximo possível ou limitado à determinada quilometragem, isso porque tal exegese, à primeira vista, ofenderia o princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7o da CF/1988) que deve nortear a Administração Pública. Na hipótese, a agravante reside em Taguatinga Norte e sua lotação original (UBS 19 São Sebastião) está distante cerca de 45 quilômetros de sua residência. Não há dúvida de que essa distância, sobretudo em horário de trânsito intenso, resultará em muitas horas todos os dias em que a servidora permanecerá em deslocamento, em evidente prejuízo ao bebê. Nessas circunstâncias, deve ser lotada provisoriamente em local mais próximo de sua residência, preferencialmente na região administrativa em que reside ou nas adjacentes. Não poderá haver, todavia, escolha por parte da servidora nem determinação judicial sem observar critérios técnicos de necessidade do serviço público. A lotação provisória haverá de ser definida pela Administração Pública, observando as unidades próximas da residência da agravante que apresente maior necessidade. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal para determinar que a servidora agravante seja lotada provisoriamente em unidade mais próxima de sua residência, preferencialmente na região administrativa em que reside ou nas adjacentes. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA